Tribunal: TJSP
Processo: 1001134-57.2019.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação cível. Ação anulatória cumulada com pedido indenizatório. Cobrança de débitos relativos aos serviços de fornecimento de água.
Gratuidade de justiça. Deferimento. O casal de autores possui renda mensal módica que revela hipossuficiência econômica.
Quanto ao mérito, as cobranças de tarifa de água e esgoto lançadas sobre o imóvel descrito nos autos apresentam graves inconsistências que

Ementa:
Apelação cível. Ação anulatória cumulada com pedido indenizatório. Cobrança de débitos relativos aos serviços de fornecimento de água.
Gratuidade de justiça. Deferimento. O casal de autores possui renda mensal módica que revela hipossuficiência econômica.
Quanto ao mérito, as cobranças de tarifa de água e esgoto lançadas sobre o imóvel descrito nos autos apresentam graves inconsistências que maculam de forma decisiva sua higidez e validade, de modo que são indevidas. O imóvel atrelado à exação tem índole rural e situa-se fora da zona urbana e de expansão urbana. O pedido de desligamento da rede e de parcelamento dos débitos mencionado pelo Município e referendado pela sentença não possui validade, pois sequer foi assinado. Igualmente não fora demonstrada a medição do consumo, pois sequer há hidrômetro na propriedade.
Pedido de danos morais. O dano experimentado, de fato, deve ser indenizado, pois constituiu dissabor extraordinário capaz de transcender os infortúnios da vida cotidiana. Estão, outrossim, bem delineados: o fato lesivo, o agente causador e o liame de causalidade. No entanto, a soma pretendida pelos autores, equivalente ao valor da cobrança: R$100.226,33 (cem mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos), não apresenta conformidade com a proporção e extensão do ato indenizável e de seus correlatos desdobramentos. A esse propósito, a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) é mais adequada a reparar os infortúnios, consoante as nuances e circunstâncias que permearam a casuística. Dá-se parcial provimento ao recurso para anular-se as cobranças infirmadas e condenar-se o Municipio ao pagamento de danos morais aos autores, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001134-57.2019.8.26.0397
Registro: 2020.0001031762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001134-57.2019.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que são apelantes
SEBASTIÃO GETÚLIO TAVARES e MIRTES DE OLIVEIRA TAVARES, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE NUPORANGA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
para anular as cobranças infirmadas e condenar o município ao pagamento de
danos morias, nos termos do acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001134-57.2019.8.26.0397
2
Voto no 33675
Comarca: Nuporanga
Apelantes:
Sebastião Getúlio Tavares e Mirtes de Oliveira
Tavares (autores)
Apelado:
Município de Nuporanga (réu)
Juiz sentenciante: Fernando França Viana
Ementa: Apelação cível. Ação anulatória cumulada com
pedido indenizatório. Cobrança de débitos relativos aos
serviços de fornecimento de água.
Gratuidade de justiça. Deferimento. O casal de autores
possui renda mensal módica que revela hipossuficiência
econômica.
Quanto ao mérito, as cobranças de tarifa de água e esgoto
lançadas sobre o imóvel descrito nos autos apresentam
graves inconsistências que maculam de forma decisiva
sua higidez e validade, de modo que são indevidas. O
imóvel atrelado à exação tem índole rural e situa-se fora
da zona urbana e de expansão urbana. O pedido de
desligamento da rede e de parcelamento dos débitos
mencionado pelo Município e referendado pela sentença
não possui validade, pois sequer foi assinado. Igualmente
não fora demonstrada a medição do consumo, pois
sequer há hidrômetro na propriedade.
Pedido de danos morais. O dano experimentado, de fato,
deve
ser
indenizado,
pois
constituiu
dissabor
extraordinário capaz de transcender os infortúnios da
vida cotidiana. Estão, outrossim, bem delineados: o fato
lesivo, o agente causador e o liame de causalidade. No
entanto, a soma pretendida pelos autores, equivalente ao
valor da cobrança: R$100.226,33 (cem mil, duzentos e
vinte e seis reais e trinta e três centavos), não apresenta
conformidade com a proporção e extensão do ato
indenizável e de seus correlatos desdobramentos. A esse
propósito, a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil
reais) é mais adequada a reparar os infortúnios,
consoante as nuances e circunstâncias que permearam a
casuística. Dá-se parcial provimento ao recurso para
anular-se as cobranças infirmadas e condenar-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001134-57.2019.8.26.0397
3
Municipio ao pagamento de danos morais aos autores,
nos termos do acórdão.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 256/258, proferida nos autos da ação anulatória de
débitos fiscais cumulada com pedido indenizatório por danos
morais ajuizada por Sebastião Getúlio Tavares e Mirtes de
Oliveira Tavares em face do Município de Nuporanga.
Referida sentença julgou a ação improcedente e
extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo
487, inciso I, do CPC.
Em razão da sucumbência os autores foram
condenados
ao
pagamento
das
custas
e
honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado,
ressalvada a condição desfrutada por eles de beneficiários da
justiça gratuita.
Insatisfeitos com o resultado do julgado apelam os
demandantes, pugnando por sua integral reforma.
Suas razões recursais estao acostadas a fls.
280/291. Nestas, defendem a juridicidade de seus pleitos, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001134-57.2019.8.26.0397
4
planos fático e legal e reiteram os termos lançados na inicial.
Assinalam como indevida a cobrança dos serviços de água e
esgoto incidentes sobre o imóvel descrito nos autos e buscam
a condenação da Municipalidade ré ao pagamento de
indenização, a título de danos morais, em razão dos dissabores
experimentados, em montante equivalente ao valor da
cobrança questionada.
O apelo recebeu resposta.
Contrarrazões recursais a fls. 295/304, nas quais o
Município requer, por primeiro, o não conhecimento do recurso,
vez que os demandantes, consoante alega, não fazem jus à
gratuidade judiciária.
No mérito, defende a ratificação do julgado e
menciona a higidez da cobrança questionada pelos autores,
com esteio na efetiva prestação do serviço objeto da exação.
Cita, em complemento, fatos que corroboram suas
teses e faz menção aos princípios da legalidade, congruência,
bem como aos interesses da coletividade de munícipes
consubstanciados na saúde financeira do erário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001134-57.2019.8.26.0397
5
É o relatório.
Preenchidos os requisitos legais, o apelo deve ser
conhecido e, no mérito, parcialmente provido, nos termos
adiante alinhavados.
As preliminares confundem-se com o mérito e serão
com ele apreciadas.
Acerca do pedido de gratuidade da justiça, cumpre
observar que o direito à assistência judiciária não deve ser
concedido, indistintamente, a todos os que o postulam, mas
somente àqueles que, de fato, comprovem fazer jus ao direito
em referência.
Contudo,
os
elementos
coligidos
aos
autos
demonstram que o casal de autores faz jus à gratuidade, pois
apresenta
rendimento
familiar
módico
que
revela
hipossuficiência econômica. Desse modo, o custeio da acao
repercute de forma relevante no sustento e subsistência
familiar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001134-57.2019.8.26.0397
6
Quanto ao mérito, o recurso há de ser parcialmente
provido, nos termos que serão adiante delineados.
As cobranças de tarifa de água e esgoto lançadas
sobre o imóvel descrito nos autos, levadas a cabo pelo
Município apresentam graves inconsistências que maculam de
forma decisiva sua higidez e validade, de modo que são
indevidas.
Por primeiro, anote-se que restou bem delineado
nos autos que o imóvel em referência é rural, apresenta
destinação rural e situa-se fora da zona urbana e do alcance de
ao menos dois melhoramentos urbanos mantidos pelo poder
público.
A esse propósito, a certidão de fls. 181, lavrada
pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Nuporanga/SP demonstra que o endereço supostamente
urbano utilizado pelo Município para a cobrança da taxa em
questão com o nome de “Sítio Ponte Terra”, sequer foi
encontrado.
O Município, contudo, para efetivar a cobrança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001134-57.2019.8.26.0397
7
lançou indevidamente sobre o referido bem imóvel endereço
inexistente, Rua Joaquim Francisco Tosta Filho, no 0.
Outros aspectos também são bastante relevantes e
merecem ser mencionados.
O poço artesiano, a partir do qual teria sido
prestado o serviço de fornecimento de água, classificado pela
Municipalidade indevidamente como taxa, foi inserido na
própria propriedade rural particular dos apelantes, conforme
documento de fls. 22, 183, 204 e 205, sem qualquer
procedimento desapropriatório. Neste ponto, vale ressaltar que
a propriedade, inclusive, já possuía poço artesiano próprio, fato
que também fora comprovado pelos autores.
Acerca do pedido de desligamento da rede e
parcelamento dos débitos deduzido pela coautora Mirtes,
mencionado pelo Município e utilizado pelo juízo para formação
de seu convencimento, é imperioso asseverar que constitui
documento sem validade, pois neste não consta assinatura da
suposta postulante.
Outrossim, em diversas oportunidades buscou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001134-57.2019.8.26.0397
8
casal, sem êxito, junto aos representantes da apelada, obter o
cancelamento das cobranças em referência, sob o fundamento
de que nunca tiveram fornecimento dos serviços de água e
esgoto pelo Município réu.
Igualmente não fora demonstrada a medição do
consumo, pois sequer há hidrômetro na propriedade.
As cobranças de água e esgoto lançadas e inscritas
em dívida ativa pelo Município, portanto, são nulas.
Quanto ao pedido de danos morais, seu pleito tem
juridicidade, todavia, não nos valores postulados pelos
demandantes.
De fato, o dano experimentado deve ser indenizado,
eis que houve dissabor extraordinário capaz de transcender os
infortúnios da vida cotidiana, ou seja, os desgotos
eventualmente presentes no convívio em sociedade.
Estão, outrossim, bem definidos o fato lesivo, o
agente causador e o nexo causal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001134-57.2019.8.26.0397
9
No entanto, a soma pretendida pelos autores,
equivalente ao valor da cobrança: R$100.226,33 (cem mil,
duzentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos), não
apresenta conformidade com a proporção e extensão do
fato/ato indenizável e de seus correlatos desdobramentos.
A esse propósito, a quantia de R$25.000,00 (vinte e
cinco mil reais) é mais adequada a reparar os danos
experimentados, consoante as nuances e circunstâncias que
permearam a casuística.
Esta soma, outrossim, observa a condição pública
da parte sucumbente e, de igual modo, o grau e profundidade
do infortúnio suportado.
Com a inversão do julgado a Municipalidade ré
deverá arcar com os ônus decorrentes da sucumbência, que
serão igualmente invertidos, eis que os autores sucumbiram
minimamente.
E para que não se alegue cerceamento do direito
de
recorrer,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional discutida, bastando que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no acórdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001134-57.2019.8.26.0397
10
como de fato ocorreu, sendo desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais.
Por derradeiro, atentem-se as partes para o
cabimento de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses
delineadas no artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das
multas processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026,
ambos dispositivos do Código de Processo Civil. Assinale-se
que esta medida está em consonância com a atual
jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para anular as cobranças infirmadas e condenar o município ao
pagamento de danos morais , nos termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Desembargadora Relatora